Tribunal: STF
Processo: RE 1417961
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSENCIA DE INFLUENCIA NOS RECURSOS INOMINADOS EM ANDAMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA LIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DOS RECURSOS REPETITIVOS E EXTRAORDINÁRIO. URBS. PODER DE POLÍCIA. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO REALIZADA EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFETIVIDADE DAQUELA DECISÃO. SENTENÇA QUE ESTÁ DE ACORDO COM O DECIDIDO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recursos conhecidos e providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, XI; 30, I e 173, § 1° e § 2°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente